Tribunal: TCU
Processo: 038.598/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3357/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.598/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Martins Araujo (XXX.171.806-XX); Antonio Augusto Miranda de Sao Jose (XXX.752.766-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.225.456-XX); Cosme Juvencio Neto (XXX.275.216-XX); Donata Terezinha Balbino (XXX.879.526-XX); Edna Oliveira Coimbra (XXX.058.326-XX); Margareth Lacerda Pinto (XXX.135.346-XX); Maria Jose Barbosa de Oliveira (XXX.981.246-XX); Maria de Fatima Rabelo Profeta (XXX.910.086-XX); Vania Rodrigues Costa Wanderley (XXX.705.406-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.